Tribunal: CARF
Processo: 10680.924824/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924824/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.343 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA FE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESPACHO DECISÓRIO. DCOMP. ELETRÔNICO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO.
Diante da ausência de prova suficiente à confirmação das retenções
alegadamente sofridas, não merece reforma o Acórdão Recorrido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando o contribuinte,
incumbido do ônus probatório acerca de seu direito creditório, deixa de
promover a evolução no diálogo das provas devidamente provocada pelo
Acórdão Recorrido.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de perícia, quando o contribuinte deixa de
juntar aos autos, sem justificativa, prova documental cujo ônus a legislação lhe
incumbe (escrituração contábil, notas fiscais e extratos bancários) e que seria
suficiente à comprovação do direito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.342, de 18 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10680.904686/2015-46, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924824/2016-94
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de IRPJ/CSLL.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou sua Manifestação
de Inconformidade alegando:
I.
Nulidade do Despacho Decisório por ausência de capitulação legal;
II.
Que o relatório do sistema DIRF confirmaria o direito creditório;
III.
Necessidade de levar-se em consideração as retenções de IRPJ e CSLL
efetuadas por órgãos públicos, sendo que a planilha de notas fiscais
apresentada demonstraria o valor total das retenções sofridas, (deixando de
anexar as notas fiscais por seu elevado volume;
IV.
Possibilidade de compensação do pagamento indevido correspondente a
estimativas recolhidas a maior;
V.
Necessidade de desconto de créditos de PIS e COFINS devido à não
cumulatividade;
VI.
Necessidade de perícia e diligência;
VII.
Ilegalidade da incidência de juros pela taxa Selic e da multa moratória
sobre os débitos não compensados.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Inconformado, o contribuinte a interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos já postos em sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentando o argumento
de que o não reconhecimento da íntegra do direito creditório violaria os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria
MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), feitas algumas
ressalvas elencadas nos subitens a seguir.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.
Inconstitucionalidades
Falece a este conselho competência para apreciar argumento de
inconstitucionalidade por violação aos princípios constitucionais do
não confisco, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da
Súmula CARF no 2, de observância obrigatória pelos membros
deste conselho conforme o artigo 72, do anexo II do RICARF.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, não conheço do Recurso Voluntário relativamente a
esta matéria.
Pedido de suspensão da exigibilidade do débito confessado
Nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, enquanto pairar
recurso na esfera administrativa nos autos do processo que discute
o direito creditório pleiteado em DCOMP, fica suspensa a
exigibilidade do débito objeto da compensação não homologada.
“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os
§§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)”
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

A despeito de ser esta a dicção legal, não é competência deste
Conselho a determinação da atribuição de efeitos suspensivo,
cabendo à unidade preparadora a verificação e atribuição dos
efeitos legais decorrentes da ausência de trânsito em julgado na
esfera administrativa.
Por tal razão, deixo de conhecer do pleito.
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em
pauta de julgamento deve respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação
deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação de dia, hora e local para acompanhamento de cada sessão
de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório,
inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo,
realizar sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts.
55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II, do RICARF e
portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral nas sessões de julgamento, via Carta de Serviço
no sítio eletrônico do CARF.
Pelo exposto, verifica-se que a pretensão do contribuinte é matéria
alheia à lide trazida ao presente Conselho, competindo tal decisão
originariamente
à
administração
do
próprio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e não a esta Turma Julgadora.
Pelo exposto, deixo de conhecer do pleito.
Mérito
Análise do direito creditório
Concordo com o Acórdão Recorrido, na assertiva de que a planilha
de notas fiscais não possui valor probatório, e que para corroborá-
las o contribuinte deveria ter acostado aos autos documentação
adicional, como as próprias notas fiscais e os documentos bancários
que comprovassem o recebimento pelo valor líquido.
Tendo sido alertado da insuficiência da prova, o contribuinte
deveria ter anexado aos autos a documentação complementar
indicada pelo Acórdão Recorrido, ou ainda documentação adicional
que entendesse pertinente, evoluindo no diálogo das provas. Fato é
que foi devidamente cientificado de que as planilhas não bastariam.
Mesmo assim, não anexou qualquer documento adicional.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

Nesse cenário de ausência de prova documental que deveria e
poderia ter sido produzida pelo contribuinte conforme o alerta dado
pela instância a quo, as retenções confirmadas limitam-se ao total
já reconhecido com a prolação do Acórdão Recorrido a partir da
consulta ao Sistema DIRF e da proporcionalização dos valores lá
identificados conforme a composição pertinente a cada código de
arrecadação, considerando que há retenções de tributos de 5
códigos de receita: 1708, 3426, 5952, 6147 e 6190.
O Acórdão Recorrido bem especificou que os códigos de receita
1708 e 3426 representam apenas as retenções de imposto de renda.
Enquanto que o código de receita 5952 representa apenas retenções
de contribuições. Já os códigos de receita 6147 e 6190 representam
retenção de imposto de renda e de contribuições.
Portanto o valor total das retenções confirmadas foi adequadamente
ajustado para incluir apenas as retenções do imposto de renda,
considerando todas aquelas informadas no sistema DIRF.
Da compensação de estimativas de IRPJ
Ainda, foi alegado pelo Contribuinte que os pagamentos indevidos
ou a maior de estimativas poderiam ser utilizados para
compensação, entendimento já consolidado na Súmula CARF no 54
e objeto da Solução de Consulta Interna Cosit 19/2011.
Ocorre que, como bem pontuou o Acórdão Recorrido, o direito
creditório do contribuinte não emana do recolhimento de
estimativas indevidas ou recolhidas a maior, seja porque a DCOMP
se vale de direito creditório decorrente apenas de Saldo Negativo,
seja porque o contribuinte não quitou nenhuma estimativa no ano-
calendário em questão, conforme consulta efetuada pela instância a
quo.
Portanto, são improcedentes as alegações da interessada.

Do desconto de crédito de Pis e Cofins
O contribuinte ainda asseverou que, por ser pessoa jurídica optante
do regime tributário do Lucro Real, estaria sujeita à incidência não
cumulativa de Pis e Cofins, sendo necessário descontar-se créditos
destas contribuições, com base nas Leis de n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ocorre que o presente processo discute apenas a composição do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ. Assim, interessam à formação
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

do direito creditório as parcelas integrantes de composição do
crédito de Saldo Negativo, quais sejam, imposto de renda retido na
fonte, estimativas mensais de IRPJ pagas ou compensadas. Dessa
forma, eventual crédito de Pis e Cofins não modifica o Saldo
Negativo do presente caso.
O Acórdão Recorrido foi feliz ao asseverar que o contribuinte pode
se beneficiar do desconto de créditos de Pis e Cofins, desde que
sejam utilizados na apuração dessas contribuições. Da utilização de
créditos de Pis e Cofins, pode resultar diminuição do valor a pagar,
ou mesmo saldo credor dessas contribuições. Nesta última situação,
a contribuinte, para se aproveitar do seu crédito, deve transmitir um
Per/Dcomp específico para crédito de contribuição de Pis/Cofins
enquanto não estiver decaído o seu direito, sem qualquer influência
sobre o Saldo Negativo de IRPJ.

Da diligência e da perícia
Sobre os pedidos de diligência e perícia, penso que a realização da
diligência junto aos tomadores de serviço é desnecessária, porque o
mesmo fim poderia ter sido alcançado caso o contribuinte tivesse
anexado a prova já indicada pelo Acórdão Recorrido (notas fiscais
e extratos bancários), além de outros documentos de sua posse,
como o Livro Razão e o Livro Diário, demonstrando a
contabilização dos valores líquidos recebidos e dos tributos retidos
na fonte na conta contábil correspondente ao IRPJ a recuperar.
Já quanto ao pedido de realização de perícia, é indeferido tanto pelo
não atendimento da exigência prevista no inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/1972 quanto pela prescindibilidade, pois, neste
caso, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício
de diligências e perícias dos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, a realização de perícia no caso em questão mostra-se
inviável diante da ausência de qualquer substrato probatório sobre
o qual pudesse ela se debruçar, afinal, "a excelência da técnica, a
virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o
tempo disponível de nada valem para o artífice quando não há
matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE, Neudson
Cavalcante. Swap e hedge: Desafios probatórios para fins de
redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.).
Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedina, 2020, p. 299).

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924824/2016-94

Pedido genérico de produção de provas
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo
legal, dado que o processo administrativo tributário não possui
propriamente uma fase instrutória, diferentemente do processo
civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte
juntamente com sua Manifestação de Inconformidade, conforme o
artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de regra a juntada
extemporânea de provas quando pertinentes ao processo, ou à
realização de diligências e perícias, quando requeridas da maneira
legalmente prevista e quando oportunas.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não
merecendo acolhimento.
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na
parcela conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Original